Tribunal: TJDFT
Processo: 0704393-27.2020.8.07.0010
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. APROPRIAÇÃO INDÉBITA MAJORADA EM RAZÃO DE OFÍCIO - PRESIDENTE DE ASSOCIAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Mantém-se a condenação pelo delito de apropriação indébita quando o depoimento da testemunha, coeso e harmônico, bem como a confissão do apelante, encontram-se corroborados por outros elementos de prova, sobretudo os extratos bancários, demonstrando que o apelante, na condição de presidente da associação, apropriou-se de valores que não lhe eram devidos, dispondo deles e incorporando ao seu patrimônio.
2. Na segunda fase da dosimetria da pena, é incabível a redução da reprimenda aquém do mínimo legal previsto para o tipo penal (Súmula no 231/STJ).
3. Recurso conhecido e desprovido.